Tribunal: TJBA
Processo: 8023363-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023363-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FRANCISCO DE FREITAS FILHO e outros (2) Advogado(s): SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. VERFICADA. AMEAÇAS EXERCIDAS DURANTE E APÓS A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DA LEI 11.343/2006. ESPECIALIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. De acordo com os autos, mesmo após a obtenção de medidas protetivas pela vítima, o paciente não apenas deixou de cumpri-las durante sua vigência, mas também intensificou sua conduta ameaçadora após a revogação formal das medidas. A violência psicológica e moral fora exercida por meio de plataforma online, sendo proferidas ameaças, chantagem emocional e enviado conteúdo íntimo não autorizado, o que se pôde extrair pelos mais de 90 arquivos de áudio e 18 vídeos enviados pelo paciente à vítima. Diante de tal conduta, fora decretada a prisão preventiva, segundo os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O presente writ tem como questão nuclear o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso preventivamente desde 24 de abril de 2025, em razão de decisão prolatada nos autos do processo nº 8000520-59.2024.8.05.0067, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os impetrantes trazem, essencialmente, três argumentos centrais para caracterizar o constrangimento ilegal: a) ausência de contemporaneidade entre o fato imputado (maio/2024) e a prisão preventiva (abril/2025); b) decretação da prisão de ofício pelo magistrado, em suposta violação ao sistema acusatório; e c) inexistência dos requisitos legais para a prisão preventiva (art. 312 do CPP), frente à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade. 4. Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva, extrai-se que a autoridade judiciária a quo justificou a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima, com base em robusto conjunto probatório colacionado com a representação policial, que inclui “mais de 90 arquivos de áudio e 18 vídeos” demonstrando contatos e ameaças realizadas pelo paciente, além de documentação que comprova o envio de conteúdo íntimo não autorizado, conduta que configura violência psicológica e moral. Tais elementos indiciam fortemente não apenas a materialidade delitiva, como a autoria. Por sua vez, o fumus commissi delicti encontra-se também evidenciado no depoimento da vítima sobre a violência doméstica sofrida e violação às medidas protetivas de urgência. 5. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva. Veja-se: 9) O descumprimento de ordem judicial que impõe medida protetiva de urgência em favor de vítima de violência doméstica autoriza decretação da prisão preventiva. 12) É cabível a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. 6. Analisando o caso concreto, verifica-se que a autoridade judicial a quo justificou acertadamente a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência. Apontou o juízo que, mesmo após a obtenção de medidas protetivas anteriores pela vítima, o paciente não apenas deixou de cumpri-las, como também intensificou sua conduta ameaçadora, realizando chantagem emocional por meio da ameaça de divulgação de conteúdo íntimo, o que demonstra total desprezo pela dignidade da ofendida e pelas determinações judiciais. Acrescentou ainda que as medidas protetivas foram revogadas porque, à época, essas violações não tinham ainda chegado ao conhecimento do julgador. Tem razão o juízo de primeiro grau, uma vez o periculum libertatis resta evidenciado de forma contundente pela análise do conjunto fático-probatório. Evidencia-se a existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, em razão dos reiterados comportamentos intimidatórios praticados pelo paciente. Tais condutas encontram-se documentadas em arquivos de áudio e vídeo constantes dos autos principais, que registram ameaças explícitas de incendiar a residência da ofendida e de agredi-la fisicamente e divulgação de vídeos íntimos. 7. Quanto aos argumentos relacionados às condições pessoais do paciente, sabe-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Quanto à alegação de extemporaneidade da prisão preventiva, observa-se que, embora haja lapso temporal entre o fato originário (maio/2024) e a decretação da prisão (abril/2025), o magistrado apontou a existência de condutas contemporâneas às medidas protetivas e outras mais recentes que demonstram a permanência e a atualidade do risco à integridade física e psicológica da vítima. Conforme relatado pelo Ministério Público na audiência de custódia, os descumprimentos das medidas protetivas ocorreram ainda durante a vigência destas, além de haver a continuidade de condutas agressivas após a sentença de revogação. No particular, o Promotor de Justiça esclareceu que "quanto ao descumprimento das medidas protetivas, apesar de ter sido alegado que ele se deu de forma extemporânea, ao se ler a decisão de Vossa Excelência, percebe-se que houve uma análise indicando que os descumprimentos relatados, tanto pela autoridade policial quanto pela vítima (atendida esta semana na presença do Ministério Público), ocorreram durante a vigência das medidas protetivas." Portanto, não há que se falar sobre extemporaneidade ou ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação. 8. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023363-88.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA e CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE e como paciente FRANCISCO DE FREITAS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça